Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007 CPC. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. NOVO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. As normas que disciplinam os requisitos de admissibilidade recursal possuem caráter objetivo e, por isso, não admitem interpretação extensiva.
2. O CPC, art. 1.007, disciplina os casos de interposição de recurso sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo. A possibilidade de o recorrente regularizar eventual vício no recolhimento do preparo cinge-se aos casos ocorridos no momento da interposição do recurso.
3. A situação dos autos não se amolda ao regramento estabelecido no art. 1.007 do CPC, que admite a possibilidade de o recorrente regularizar eventual vício no recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.
4. De acordo com o CPC, art. 507: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.
5. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Precedente.
6. A realização de novo recolhimento e pagamento de preparo, ainda que na forma correta e dentro do prazo legal, caracteriza-se repetição de ato processual já praticado, o que possui vedação no instituto da preclusão consumativa (CPC, art. 507).
7. Recurso conhecido e não provido.